Tribunal: TJDFT
Processo: 0736530-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736530-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: A. PATRICIO COMERCIO LTDA D E S P A C H O Considerando a Certidão de ID de no 68701160 / 68701161, INTIME-SE a parte agravante para que comprove o pagamento das custas para o cumprimento da carta precatória, visando intimar a agravada, conforme artigo 275 do CPC (ID no 66946519 / 6698926166989261). À Secretaria da 7a Turma Cível. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador